Tribunal: STF
Processo: ARE 1251770
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A ausência de debate sobre os dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário impedem o exame da matéria no Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, não havendo embargos declaratórios para suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).